Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-67.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000734-67.2023.8.05.0105

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: VERA LUCIA PEREIRA BIZERRA DE SOUZA

Advogado(s):MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
DO RÉU
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA.
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESCUMPRIMENTO DA LEI N. 11.738/2008
E DA LEI MUNICIPAL N.
2.236/2016.
OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA
.
NÃO
PROVIMENTO DO
APELO.
ENCARGOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente em parte pedido de pagamento retroativo do reajuste do piso salarial nacional do magistério referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A parte ré sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal e a ausência de obrigação legal quanto ao reajuste anual, em razão da EC n. 108/2020 e da revogação da Lei n. 11.494/2007. Requereu, ainda, a exclusão da verba indenizatória por dano moral, bem como a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da verba indenizatória por dano moral; (ii) a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal; (iii) definir se há obrigação legal de reajuste do piso salarial nacional do magistério em janeiro de 2022, mesmo após a EC n. 108/2020 e a revogação da Lei n. 11.494/2007; e (iv) avaliar a legalidade da fixação e da majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação no tocante ao pedido de reforma da sentença quanto ao dano moral, por ausência de interesse recursal, já que a sentença não impôs condenação nesse ponto.

A pretensão de cobrança retroativa do reajuste do piso salarial referente a janeiro e fevereiro de 2022 encontra-se dentro do prazo prescricional de cinco anos, visto que a ação foi ajuizada em março de 2023.

O reajuste anual do piso do magistério, previsto no art. 5º da Lei n. 11.738/2008 e reiterado pela legislação municipal (Lei Municipal n. 2.236/2016, art. 82), constitui obrigação legal objetiva dos entes federativos, não sendo afastada pela EC n. 108/2020 nem pela Lei n. 14.113/2020.

A constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 foi afirmada pelo STF no julgamento do mérito da ADI 4.167/DF, inclusive quanto ao parâmetro do vencimento básico como referência para o piso.

Os honorários advocatícios foram fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a ausência de fase probatória.

É devida a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, elevando-se o percentual para 13%, em virtude do trabalho adicional em grau recursal e da sucumbência total da parte ré.

O regime de atualização monetária e juros aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, matéria de ordem pública, segue o entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810), até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, deve incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme EC n. 113/2021, art. 3º.

A sentença não está sujeita ao reexame necessário, por tratar de condenação inferior a 100 salários mínimos e de simples cálculo aritmético, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quando a parte não é sucumbente no ponto impugnado da sentença.

A prescrição quinquenal não incide quando a cobrança se refere a valores devidos em período inferior a cinco anos da propositura da ação.

O reajuste anual do piso salarial nacional do magistério é obrigação legal vigente, prevista na Lei n. 11.738/2008, com eficácia mantida após a EC n. 108/2020 e a Lei n. 14.113/2020.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo devida sua majoração em grau recursal conforme § 11 do mesmo artigo.

Nas condenações da Fazenda Pública, aplica-se o índice da taxa Selic a partir da EC 113/2021, de forma única e cumulativa para correção e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, c; 169; Lei n. 11.738/2008, arts. 2º, 5º; Lei Municipal n. 2.236/2016, art. 82; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11; 496, § 3º, III; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, julgada em 27.04.2011; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 02.12.2020 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelaç
ão
Cíve
l

n.

8000734-67.2023.8.05.010
,
da Comarca de
Ipiaú
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e
como
a
pelad
a
,

VERA LÚCIA PEREIRA BIZERRA DE SOUZA
.

ACORD
AM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,

em
conhecer
em parte
d
o
Apelo e,
nesta parte,

negar-lhe
provimento,
com
a majoração da verba honorária
de sucumbência
,
e, de ofício,
por ser questão de ordem pública,
reformar parcialmente a sentença e
f
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (
T
ema 810 do STF) até 08/12/2021
e a
partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Salvador, .

12